Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715571-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELI DE FATIMA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. L. P, menor impúbere, representado por sua genitora, Eli de Fátima Lopes Ferreira, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação no 0705885-88.2024.8.07.0018, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal promova a internação do menor em leito de UTI da rede pública ou particular que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). O autor/agravante narra contar 01 ano e 6 meses de idade, sendo diagnosticado com bronquiolite bacteriana aguda, motivo pelo qual se encontra internado no Hospital Regional de Sobradinho, onde aguarda transferência para leito de unidade de terapia intensiva, em razão, segundo argumenta, do estado gravíssimo de sua saúde, havendo risco de morte. Sustenta não haver “qualquer justificativa plausível na negativa de acesso ao leito sem a submissão ao Sistema de Regulação, pois o paciente apresenta quadro clínico grave, inclusive encontra intubado, sob risco de morte” (ID Num. 58114101, pág. 5). Invoca o direito fundamental à saúde e argumenta que sua pretensão não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes, de forma que compete ao Judiciário, segundo afirma, tutelar os direitos fundamentais. Requer a tutela de urgência, ao argumento de que presentes os requisitos legais, a fim de que seja determinada a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) do Secretário de Estado da Saúde, para promoverem a imediata internação do autor/agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda às suas necessidades, de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, sob pena de multa diária de R$10.000,00. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. A análise dos elementos dos autos indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88), sendo, por isso, dispensado o preparo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O agravante pretende que o Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de UTI dotada de estrutura correspondente às suas necessidades, de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, independentemente dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Embora exista para o Estado o dever de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde-CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, afirmou a legitimidade da lista de classificação de prioridades no atendimento das prestações em saúde pública, segundo a urgência do caso, sem que isto implique em violação ao direito à vida e à saúde (ARE1329420. Relator Min. LUIZ FUX, ARE1308734, Relator Ministro DIAS TÓFFOLI). Na hipótese em exame, o agravante conta 1 ano e 6 meses de idade e se encontra internado no Hospital Regional de Sobradinho desde o dia 13/04/2024, com quadro de bronquite bacteriana, conforme relatório médico (ID Num. 58114102, pág. 14). No dia 15/04/2024 o médico assistente solicitou a vaga em leito de UTI pediátrica, tendo consignado que o paciente se encontrava em “ventilação mecânica devido a insuficiência respiratória aguda”. Acrescentou que “evoluiu sem febre Diurese preservada Dieta por SNG SDV sinais vitais e hemodinâmicos estáveis” (ID Num. 58114102, pág. 14). Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Saúde nesta data, 18/04/2024, às 17h04, consta que 3 pacientes, na faixa etária de 1 ano, aguardam leitos de UTI pediátrica e que o agravante tem a classificação de prioridade 1, além de estar na 2a posição da lista de espera. Nesse cenário, constata-se que não há elementos para se deferir a tutela de urgência pretendida pelo agravante, sob pena de, conforme consignado na decisão agravada, “gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebessem atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições”. As informações sobre a evolução do estado de saúde do paciente devem ser direcionadas à Central de Regulação para subsidiar a classificação do grau de prioridade para eventual alteração de ordem de atendimento já existente. Assim, sem embargo de reexame do pedido, na presença de novos elementos, deve ser mantida a decisão da origem. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)